Tribunal: TJDFT
Processo: 0038269-33.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO LUCROS CESSANTES. INOCORRENTE. CONTRADIÇÃO TERMO FINAL LUCROS CESSANTES. EXISTENTE. OMISSÃO. PARÂMETRO. TERMO INICIAL. LUCROS CESSANTES. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Não houve omissão do acórdão quanto ao fato de que a embargante não havia pago o valor total do imóvel, e sim entendimento no sentido de que o fato de a embargante não estar em mora e a embargada sim gera o direito da embargante de receber o valor dos lucros cessantes. Omissão inexistente.
2. Contraditório o acórdão ao fundamentar que o termo final dos lucros cessantes seria a data da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas dispor que o termo seria o trânsito em julgado da decisão que declarou a rescisão do contrato.
2.1. O termo final dos lucros cessantes é a data da prolação da decisão/senteça/acórdão que rescinde ou suspende a exigibilidade do contrato.
2.2. No caso específico dos autos, não foi concedida tutela de urgência, nem em primeira instância, nem em sede recursal, suspendendo a exigibilidade ou rescindido o contrato firmado entre as partes; a sentença determinou a rescisão do contrato, mas foi suspensa pelo recebimento do apelo no duplo efeito.
2.2.1. O acórdão, por sua vez, manteve o entendimento da sentença quanto à rescisão do contrato, de forma que seu trânsito em julgado deve ser considerado como termo final para o pagamento dos lucros cessantes.
3. O acórdão foi omisso ao fixar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mas nada dispor sobre termo inicial, nem parâmetro do valor da indenização.
3.1. Os lucros cessantes são devidos desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue, até a data do trânsito em julgado do acórdão que rescindiu o contrato firmado entre as partes.
3.2. O valor dos lucros cessantes deve ser calculado com base em 0,5% (meio por cento) do valor pago pelo comprador, devidamente atualizado, objetivando evitar enriquecimento ilícito por qualquer das partes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.